Tribunal: CARF
Processo: 10865.000966/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000966/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.568 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
VIBA - VIAÇÃO BARBARENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004, 01/10/2004 a 31/12/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE
Realizado o pagamento depois da declaração do débito em DCTF, a multa de
mora deve ser exigida (Resp no 1.149.022/SP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000966/2007-13
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.568 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000966/2007-13

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de lançamento consubstanciado em auto de infração, lavrado em
05/03/2007, em virtude de apuração de irregularidades quanto a quitação de débitos
declarados em Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF), para exigir
da autuada o recolhimento de multa de mora e complemento de multa de mora na
importância de R$ 44.899,23 e juros de mora na quantia de R$ 1.892,85, em face do
não recolhimento e insuficiência desses acréscimos quando dos pagamentos, depois
do vencimento legal, da Contribuição para 0 Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), código de receita n° 2172, apurada nos meses de janeiro a agosto e
outubro a dezembro de 2004.
Regularmente cientificada a autuada ingressou com a impugnação de fls.
01/O6, acompanhada dos documentos de fls. O7/33, por meio da qual fustiga a
exigência argumentando, em síntese, que o pagamento espontâneo do tributo antes de
qualquer procedimento fiscal afasta a imposição da penalidade, ai incluida a multa
de mora, conforme estatuído no artigo 138 do Código Tributário Nacional e
jurisprudência administrativa.
Ao final, requer a desconstituição do auto de infração, bem como, a
compensação das parcelas pagas a titulo multa de mora e dos juros pagos a maior em
31/08/1995.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Periodo de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004, 01/10/2004 a 31/12/2004
AUDITORIA INTERNA NA DCTF. PIS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA. INAPLICABILIDADE.
O recolhimento de tributo a destempo deve se fazer acompanhado do acréscimo
de multa de mora, segundo ordenamento jurídico vigente. O instituto da denúncia
espontânea não exclui a multa de mora quando o fato gerador do tributo encontra-se
regularmente consignado nos livros comerciais e fiscais da contribuinte, ou então,
quando a hipótese de incidência do tributo esteja retratada em documentos fiscais ou
de compra e venda no caso de se tratar de microempresas e empresas de pequeno
porte dispensadas de escrituração, sendo irrelevante à questão a distinção
doutrinária entre caráter indenizatório ou punitivo da sua exigência.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário
reproduzindo, em síntese apertada, as razões da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.568 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000966/2007-13

Conforme exposto anteriormente, a Recorrente argumenta que houve denúncia
espontânea da infração nos termos do art. 138 do CTN, de modo que o débito merece ser
cancelado.
Pois bem.
O art. 161 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional – CTN, estatui que o “crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta lei ou em
lei tributária.”
Por sua vez, o art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
os “débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Em se tratando de compensação, dispõe o art. 28 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005 e o art. 36 da Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de
dezembro de 2008 que “os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da
legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação”.
Neste cenário, evidencia-se que a exigência de multa de mora quando de
recolhimento em atraso consiste na regra geral a ser observada, em obediência aos dispositivos
legais citados, sem prejuízo de outros que também a preveem.
Por outro lado, há causa excludente de penalidade prevista no artigo 138, do
Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Em relação a matéria concernente a aplicação denúncia espontânea, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial no no 1.149.022/SP, realizado sob
o regime do recurso repetitivo, disciplinado no art. 543-C do Código de Processo Civil (do
antigo CPC), já pacificou seu entendimento nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.568 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000966/2007-13

qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento,
à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do
Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-
se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira
Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008)
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão
pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos
termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ; Resp 1.149.022; Relator: Ministro Luiz Fux;
Data do julgamento: 09.06.2010)
Do que se infere da decisão supra citada, é que o benefício da denúncia
espontânea será aplicado aos casos em que não houver declaração do débito e, quando o
contribuinte realizar o pagamento antes de qualquer procedimento fiscal.
Compulsando os autos (fls.35), verifica-se a Recorrente declarou na DCTF
débitos da COFINS, código de receita 2172, relativos ao meses de janeiro a agosto e de outubro
a dezembro de 2004 e efetuou o pagamento em 30.03.2007, sem considerar a multa de mora.
Inaplicável, assim, o instituto da denuncia espontânea, nos termos do art. 138, do
CTN, e indevida a exclusão da penalidade da multa de mora, posto que os débitos já estavam
confessados em DCTF antes da data das suas extinções.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.568 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000966/2007-13

Assim, considerando que a Recorrente efetuou o pagamento do débito declarado
fora do prazo de vencimento e, com base no entendimento proferido pelo Ministro Luiz Fux no
RESP anteriormente citado, afasta-se o benefício da denúncia espontânea, mantendo-se a
exigência de multa de mora em relação aos débitos sob análise.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário nos termos
do voto do Relator.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital